Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702391-41.2025.8.07.0000 PACIENTE: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que rejeitou as teses defensivas alegadas em resposta à acusação e deu prosseguimento à ação penal, em que o paciente estaria incurso no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (ação penal n. o 0703456-36.2023.8.07.0002). A douta Defesa técnica (Dr. NAYARA FIRMES CAIXETA) informou que o paciente foi denunciado por: (i) ter portado arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; (ii) ter transportado a arma de fogo com a guia de tráfego que não autorizava o trajeto realizado, pois estaria limitada ao transporte da arma em Brasília para o estande de tiro, conforme estabelecido pelo Decreto no. 11.615/23, que regulamenta a Lei no. 10.826/03. Afirmou que o paciente possui o registro da arma, é Colecionador, Atirador e Caçador – CAC, fazia o trajeto de um estante de tiros próximo a Uruaçu-GO para Brasília-DF, sendo certo que Uruaçu-GO consta como seu segundo domicílio, transportava a arma desmuniciada e devidamente acondicionada e apresentou guia de trânsito expedida pelo Exército Brasileiro. Relatou que o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal – ANPP, mas o paciente recusou a proposta, por entender válida sua guia de tráfego, a qual não teria sido revogada pelo Decreto n. 11.615/2023. Houve o recebimento da denúncia, a citação do réu e a apresentação de resposta à acusação, oportunidade em que a Defesa técnica pleiteou (a) que fosse reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao Paciente, diante da validade da guia de tráfico, e (b) que fosse rejeitada a denúncia, ante a inexistência de justa causa, especificamente no que toca à prova da materialidade do delito de porte de arma de fogo. Asseverou que, após os argumentos lançados pela Defesa em resposta à acusação, o Ministério Público solicitou ao Exército Brasileiro esclarecimentos atinentes a validade (ou não) das guias de tráfego expedidas antes do Decreto no. 11.615/23, sendo anexado aos autos ofício consignando que “as guias de tráfego emitidas antes do Decreto no. 11.615/2023, que estão dentro do prazo de validade continuam em vigor. O decreto no. 11.615/2023 não revogou ou invalidou as mesmas.” Entretanto, o Ministério Público asseverou que havia divergência entre as informações prestadas por escrito e aquelas obtidas em consulta informal, quando o Exército Brasileiro teria respondido que as guias de trânsito expedidas antes do Decreto n. 11.615/2023 teriam sido revogadas e que, atualmente, seria exigida guia específica com o itinerário e período para cada atividade. Diante da divergência, o Ministério Público reuniu-se com autoridades do Exército, e teria sido esclarecido que as guias anteriores ao Decreto n. 11.615/2023 eram emitidas com prazo de validade de 36 meses, e que referido Decreto não fez menção às guias anteriores, mas “De acordo com o Parecer no 00703/2023/C0NJUR-EB/CGU/AGU, de 27 de julho de 2023, os atos praticados pelo Comando do Exército sob a égide dos atos normativos revogados pelo Decreto n° 11.366/2023 não demandam revisão de oficio e permanecem válidos.” (grifo nosso) Acrescentou que a Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, no dia 28-julho-023, protocolou junto a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC, o Ofício 060/2023 – Secretaria/Assejur, com o intuito de solicitar uma consulta quanto à validade das Guias de Tráfego dos CACs, e a resposta foi que: “sim, as guias de tráfego emitidas anteriormente e que estão dentro do prazo de validade continuam em vigor. O decreto no 11.615/2023 não revogou ou invalidou as mesmas.” Consignou que, a despeito das informações prestadas, a autoridade judiciária, na decisão de saneamento do processo, afirmou que a questão apresentada nos autos carecia de maiores ponderações, uma vez que se trata do mérito da hipótese acusatória, e que a será melhor analisada após o fim da instrução probatória. Argumentou que "(...) as pessoas registradas como CAC possuem o direito de transitarem por todo o território nacional portando seu armamento, desde que esteja desmuniciado e com documentação regular, exatamente como ocorre na espécie dos autos. Não há, à evidência, qualquer limitação no sentido de que o denunciado somente poderia transportar seu armamento para local predeterminado e por tempo específico”. Sustentou, portanto, que “A conduta do Paciente não está em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de fato atípico, sendo sua arma devidamente registrada e regular, bem como possuía e apresentou a Guia de Tráfego Especial, emitida pelo Exército Brasileiro, possuindo autorização legal para transportar sua arma no trajeto entre suas respectivas residências e estante de tiros”. Destacou que a guia de tráfego especial, com validade de 20-dezembro-2022 a 20-dezembro-2025, prescreve: “OS PRODUTOS CONTROLADOS OBJETOS DA PRESENTE GTE ESTÃO AUTORIZADOS A SEREM TRANSPORTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTO E/OU COMPETIÇÕES DE TIRO DESPORTIVO DO LOCAL DE ORIGEM PARA ESTANDES DE TIRO REGISTRADOS. ESTÁ ASSEGURADO O RETORNO.” Pleiteou, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito da presente impetração, e destacou que há “periculum in mora” a justificar a medida, pois a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 11-junho-2025. No mérito, pugnou pelo trancamento da ação penal, por atipicidade das condutas imputadas ao paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se tem na hipótese. Vejamos. Segundo a denúncia, em 27-julho-2024, o paciente foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo na Rodovia BR-080, DF-206, e, no interior de seu veículo, foi encontrada uma arma de fogo calibre 9mm, desmuniciada, acompanhada de 3 carregadores e 78 munições intactas de mesmo calibre. Na oportunidade, o paciente informou aos policiais que se dirigia de Uruaçu/GO para Brasília/DF, onde reside, bem como disse que possuía registro da arma e era Colecionado Atirador e Caçador - CAC. Entretanto, foi verificado que a guia de tráfego não autorizava o trajeto realizado pelo paciente, mas limitava o transporte da arma, em Brasília, para o estando de tio, conforme Decreto n. 11.615/2023, que regulamenta a Lei n. 10.826/2023 (ID 68135833). A Defesa apresentou resposta à acusação, sustentando a atipicidade da conduta, diante da validade da guia de tráfego ostentada pelo paciente (ID 68135837). O Coronel Chefe do Serviço de Fiscalização Produtos Controlados da 11a Região Militar, no Ofício n. 291-SFPC/EM/11aRM informou à Promotoria de Justiça que “(...) as guias de tráfego emitidas antes do Decreto Nr 11.615/2023, que estão dentro do prazo de validade continuam em vigor. O decreto no 11.615/2023 não revogou ou invalidou as mesmas.” (ID 68135838). A ata da reunião realizada por videoconferência entre o Ministério Público e autoridades do Exército Brasileiro, acostada à impetração, consta que “De acordo com o Parecer PARECER no 00703/2023/C0NJUR-EB/CGU/AGU, de 27 de julho de 2023, os atos praticados pelo Comando do Exército sob a égide dos atos normativos revogados pelo Decreto n° 11.366/2023 não demandam revisão de oficio e permanecem válidos.” (ID 68135839). A eminente autoridade judiciária, por sua vez, afirmou que: “Após análise dos argumentos defensivos apresentados, não vislumbro nos autos, nesta fase processual, nenhuma das hipóteses contidas no artigo 397 do CPP. De fato, verifica-se que a questão apresentada nos autos carece de maiores ponderações, uma vez que se trata do mérito da hipótese acusatória. Nesse sentido, verifica-se que melhor análise poderá ser feita após o fim da instrução probatória.” (ID 68135843, grifo nosso). A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 11-junho-2025, às 11h. Pois bem. Não se observa “periculum in mora” a justificar a liminar pleiteada de suspensão da ação penal, tendo em vista a celeridade do rito processual do “habeas corpus”, que permite o julgamento do mérito em tempo hábil, antes da realização da audiência de instrução e julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator